Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0704820-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERITO DOS SANTOS ABREU AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto ROMERITO DOS SANTOS ABREU contra decisão de ID 184888205, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã nos autos da Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento n. 0704035-24.2023.8.07.0021 ajuizado em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Na origem, trata-se de ação revisional e consignatória com pedido de tutela de urgência, em que o autor pretende a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com a requerida, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Defiro à parte demandante o benefício da gratuidade judiciária, na forma do artigo 98 do CPC. Anote-se. O autor requer a concessão de tutela antecipada de urgência para cessar a cobrança das parcelas do contrato, exclusão dos cadastros de inadimplentes, manutenção na posse do veículo e, alternativamente, a consignação em pagamento no valor das parcelas que entende devidas. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte para redução dos juros por abusividade demandam dilação probatória, razão pela qual não se encontra demonstrada a probabilidade do direito. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato não tem o condão de afastar a mora, inteligência do enunciado da súmula no 380 do STJ, e não autoriza a exclusão dos cadastros de inadimplentes, a manutenção na posse do veículo alienado fiduciariamente e a consignação em pagamento com fundamento em cálculos elaborados, unilateralmente, pelo Autor com o valor que entende devido. A respeito, colham-se os seguintes precedentes do egrégio TJDFT: [...] Ademais, carece de interesse processual o pedido para consignação em juízo do valor inferior da parcela, cujo cálculo foi elaborado unilateralmente pelo Autor, pois nos contratos de alienação fiduciária, somente o pagamento da integralidade do valor do contrato é capaz de elidir a mora e evitar a rescisão do contrato. No mesmo sentido, não foram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 335 do Código Civil que autorizassem a consignação em pagamento. A respeito: [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré seja intimada desta decisão e citada, via sistema eletrônico - PJe, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. No agravo, o agravante sustenta que a existência de abusividade do contrato e o deferimento da consignação em pagamento autorizam a antecipação da tutela para elidir os efeitos da mora. Aduz haver necessidade de revisão e modificação do contrato, e que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome do Agravante e a posse do veículo. Defende inexistir erro quanto aos cálculos apresentados para fixação da parcela a ser paga em consignação. Entende haver perigo da demora diante iminência de inscrição do nome da agravante no cadastro de inadimplentes. Assevera que a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o agravante se serve do remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a não inscrição do nome do Agravante nos cadastros de restrição de crédito, manutenção do Agravante na posse do bem; e permissão para o depósito em juízo das parcelas vincendas e vencidas do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Preparo não recolhido em face da concessão da gratuidade de justiça (ID 179337157). É o relatório. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. O cerne da questão é a possibilidade de concessão da tutela recursal para elidir os efeitos da mora. Considerando que o contrato ainda vige, o mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência, conforme Súmula no 380 do STJ que versa que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. A inscrição do nome do Agravante em registro de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do bem financiado diante de situação de inadimplência tem por finalidade a satisfação do crédito e o cumprimento do contrato conforme previsão do art. 139, inciso IV, do CPC. Alega o Agravante que A Ré lançou unilateralmente mês a mês, juros extorsivos ao patamar mensal de, aproximadamente, 2,85%, resultando num débito total, após 48 meses, o valor de R$ 60.390,24 (sessenta mil trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), no entanto no contrato de ID 175927299, assinado pelo Agravante, consta taxa de juros mensal de 2,85% e anual de 40,06%. Aparentemente, inexiste, por ora, verossimilhança, de modo que a inscrição do nome do agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não pode ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional. Noutro norte, o próprio STJ, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 967), firmou entendimento que o depósito inferior ao valor convencionado não se presta a inibir os consectários da mora. Conforme a jurisprudência predominante do STJ, ainda que procedente a ação consignatória, em caso de depósito insuficiente não torna inexistente a mora, destaque ainda que o pressuposto para o exame do mérito é o depósito inicial da integralidade da dívida vencida, com o objetivo de extinção da obrigação. Conforme previsão do art. 330, §3o do CPC, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Nesse sentido, confira-se julgado desta Eg. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da parte autora de antecipação de tutela em ação revisional de contrato de financiamento de veículo objetivando a não inclusão do seu nome em cadastro de restrição ao crédito; a manutenção na posse do bem (veículo automotor) e a possibilidade de depositar em juízo as parcelas tidas como incontroversas, no valor indicado na inicial. 2. Quando as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome da agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. No que tange à abstenção de inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, em face da discussão do débito, o tema encontra-se pacificado com a edição da súmula no 380, do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 3. Recurso improvido”. (07098503620218070000, Relatora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/8/2021.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INOCORRENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AÇÃO REVISIONAL. MORA. AFASTAMENTO. MERO AJUIZAMENTO. INSUFICIENTE. DEPÓSITO. PARCELAS. VALOR INTEGRAL. NECESSIDADE. CONTRATO. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEVIDA. ATRASO. CARACTERIZADO. RETOMADA DO BEM. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de antecipação da tutela pressupõe a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A relação das partes é regida por contrato de financiamento de veículo livremente pactuado e a análise das abusividades e nulidades apontadas depende de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 3. A propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor e autorizar ordem de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o enunciado da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Em ação revisional de alienação fiduciária, para descaracterizar a mora o demandante deve depositar o valor integral das parcelas. 3.2. Inaceitável que seja deferida a consignação de valor inferior ao convencionado pelas partes, apontado por cálculo produzido unilateralmente pelo devedor como o valor da parcela incontroversa, antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais. 4. Caracterizado o atraso, assiste ao banco o direito de encaminhar o nome do devedor aos órgãos de proteção ao crédito e não pode o Judiciário impedir a instituição de exercitar o seu direito de ação relativo à retomada do bem. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07203197320238070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 24/7/2023). (g.n.) Pelo exposto, entendo que o ajuizamento de ação revisional de contrato, mediante oferta de depósito de valor inferior ao pactuado não afasta a mora, e consequentemente, não impede a ocorrência dos efeitos da mora, qual seja a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito ou a retomada do bem objeto do contrato. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator